Tribunal: TJBA
Processo: 8045621-29.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045621-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: COSME RAIMUNDO DE SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDI
ÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA
.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUPERLOTADO. NÃO COMPROVADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada contra o paciente apresenta-se fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, destacando-se
a gravidade do delito imputado ao Paciente, além do fato de ter sido preso na companhia de uma menor de idade e ter tentado fugir no momento da prisão em flagrante, demonstrando a necessidade de se salvaguardar a ordem pública.

2. Ainda, em consulta ao sistema PJe 1º grau, consta o Paciente como denunciado no processo nº 8001807-05.2024.5.05.0052, em que lhe é imputado o crime do art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal.

3. Neste particular, a notícia de que o réu responde a outra ação penal não pode ser considerada como maus antecedentes para agravar a pena-base, a teor da Súmula nº 444 do STJ, entretanto serve para demonstrar a ameaça concreta que ele representa à sociedade, justificando, assim, a necessidade de decretação/manutenção da sua prisão preventiva.

4.
Diante disto, demonstrado no caso concreto a pertinência da medida extrema, a inaplicabilidade de medidas cautelares distintas da prisão em favor do Paciente constitui simples consectário lógico da evidente necessidade do seu recolhimento ao cárcere.

5. Não ofende o princípio da homogeneidade a segregação cautelar proporcional a possível pena a ser aplicada, evitando-se, de qualquer modo, o mero exercício de conjecturas.

6. A superlotação carcerária não autoriza a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8045621-29.2024.8.05.0000, da comarca de Casa Nova, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Cosme Raimundo de Souza Filho.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.